Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703435-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bok Administração e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 144045264 do processo n. 0010079-16.1993.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante contra Paulo Rodrigues da Costa, considerou a petição de ID 143985105 como um pedido de reconsideração da decisão imediatamente anterior (de ID 143257497), não lhe provendo, nos seguintes termos: "Nada a prover acerca do pedido de ID 143985105, conforme decisão de ID 143257497, cujos termos reitero. Intime-se." Em suas razões recursais (ID 43224591), narra a agravante que requereu “o levantamento de todos os valores depositados nos autos, ressalvada a reserva de 10% referente aos honorários do antigo patrono, além dos 10% incontroversos nos autos”, o que foi indeferido pelo d. magistrado, ante a inocorrência da preclusão da decisão de ID 139830779 dos autos de referência. Argumenta que não há controvérsia sobre o valor a ser reservado a título de honorários advocatícios devidos ao antigo patrono, haja vista que “a matéria ora discutida já foi objeto de discussão no AGI no 0711271-61.2021.8.07.0000, no qual foi reservada apenas a quantia de 10% sobre o valor depositado nos autos”. Pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o levantamento de 80% (oitenta por cento) dos valores depositados nos autos, montante que afirma ser incontroverso. Preparo recolhido (IDs 43224592 e 43224593). Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso (ID 43368860), a agravante apresentou a petição de ID 44030695 em que reafirma sua ciência quanto à decisão de ID 144045264 em 13/12/2022, alegando que, devido ao recesso forense, o recurso seria tempestivo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento (ID 144045264 do processo n. 0010079-16.1993.8.07.0001), in verbis: “Considerando que ainda há controvérsia acerca do percentual de reserva de honorários ao antigo patrono, torna-se necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão de ID 142739427 para que sejam liberados valores ao exequente. Nesses termos, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 143181405. Aguarde-se o trânsito em julgado da mencionada decisão e os demais bloqueios que estão sendo realizados na folha de pagamento do executado. Intimem-se.” Em exame aos autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 22/11/2022, contra a qual não foi interposto recurso ao tempo e modo oportunos. O referido decisum foi publicado no DJe de 25/11/2022, sendo que, de acordo com o sistema PJE, a parte exequente, ora agravante, foi intimada de forma eletrônica apenas no dia 5/12/2022. Observa-se, entretanto, que, em 30/11/2022, ela apresentou a petição de ID 143985105, afirmando não existir a controvérsia que subsidiou o indeferimento do seu pedido e reiterando a expedição de alvará de levantamento. Conforme relatado, tal pedido não foi acolhido. O d. Juízo a quo entendeu a petição de ID 143985105 como um pedido de reconsideração da decisão imediatamente anterior (ID 143257497), não lhe provendo, nos seguintes termos (ID 144045264): "Nada a prover acerca do pedido de ID 143985105, conforme decisão de ID 143257497, cujos termos reitero. Intime-se." O sistema registrou a ciência eletrônica da agravante quanto à segunda decisão em 13/12/2022. E esse é o início do prazo contabilizado pela agravante para a interposição do recurso. Diante desse cenário, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto tão somente em 6/2/2023, último dia do prazo recursal referente à decisão de reiteração do pedido de levantamento de valores, conclui-se que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, porque ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Considerando a ciência eletrônica registrada pelo sistema, a adequada impugnação à decisão de fato agravada (ID 143257497) deveria ter sido apresentada até o dia 30/1/2023. Cabe ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração de ato contra o qual não se conforma não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. (...) (Acórdão n. 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 6/2/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo, revelando-se preclusa a oportunidade de rediscutir a decisão de ID 143257497. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;